Tribunal: TJDFT
Processo: 0001267-19.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001267-19.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADO: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que em suas razões recursais foram apresentadas impugnações específicas acerca da matéria tratada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF. Asseveram, ainda, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15367327, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF n. 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF n. 15.118. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026